Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017714-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (APELANTE), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (APELADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (APELADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA RECONVENÇÃO – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO – CABIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO UNILATERAL JUSTIFICADA - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE, UMA VEZ QU O VALOR JÁ DEVIDAMENTE PAGO PELO RÉU É SUFICIENTE PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS PRESTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. N
ão é necessária a intimação pessoal da parte para recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sendo necessário que apenas seu advogado seja intimado do comando judicial que determina o pagamento
.

2. No caso, a renúncia do mandato pelo contratado não se deu injustificadamente. Todavia, ainda que se tenha dado por justa causa, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa,
tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

3. Assim, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios já pagos pelo réu ao autor no montante de R$ 154.885,63 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) são suficientes para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, o que culmina com a improcedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Vitorino Pereira da Costa,
e o segundo por
Fernando Pereira da Rocha
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1017714-83.2019.8.11.0041
.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 59.213,45 (cinquenta e nove mil, duzentos e treze reais, quarenta e cinco centavos) ao autor, a ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Por fim, julgou extinta a Reconvenção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC, condenando o reconvinte ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (ID 74412499).

Irresignado, o autor aduz que a sentenciante considerou os serviços prestados na base de 50%, todavia deixou de arbitrar a multa contratual prevista no caso de descumprimento.

Sustenta que cumpriu com aproximadamente 80% de suas obrigações contratuais, devendo ser majorado o percentual de 50% para 80%, devendo ser levado em conta que o apelante trabalhou por 5 anos, fazendo inclusive defesas e diligencias não previstas no contrato, como as impugnações interpostas que foram surgindo no decorrer do processo e a própria falta de providencias por parte do apelado em fornecer documentos e meios para que autos progredissem em seu andamento.

Assevera que o termo inicial da correção monetária e juros, quais devem ser a partir do inadimplemento do pagamento da primeira parcela no ano de 2012, após a distribuição da ação de usucapião (em 08/11/2012) (ID 74412501).

Por sua vez, o réu interpôs recurso de apelação, no qual afirma, preliminarmente, que não houve a sua intimação pessoal para recolhimento das custas processuais da reconvenção, razão pela qual a sentença deve ser anulada, porquanto incabível a extinção da reconvenção, com fundamento nos incisos II ou III, do artigo 485, do CPC.

No mérito, defende que o autor, por sua vontade unilateral, interrompeu o trabalho antes do término do processo, revogando espontaneamente sua procuração.

Argumenta que o processo de usucapião ficou parado sem nenhum impulsionamento por parte do autor, tanto que, decorridos 07 (sete) anos do seu ajuizamento, sequer se formou a triangularização processual, já que não foi citado todos os réus.

Menciona que o autor demonstrou ter feito a inaugural da ação de usucapião e duas impugnações, de modo que a sentença, ao fixar em 50% os honorários devidos, contraria os preceitos de fixação de honorários de advogado, dispõe o art. 22, caput e § 3o do EOAB, uma vez que o valor devido seria no máximo 1/3 (um terço do fixado) e não 50%.

Diz que o valor efetivamente pago de R$ 154.885,63 (cento e cinquenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) é mais que suficiente pelo serviço executado pelo autor.

Afirma que a sentença reconheceu o pagamento de uma complementação de 13,87% dos honorários contratuais, para perfazer 50%, enquanto que a pretensão do apelado era de 80% dos honorários contratuais, de maneira que o autor foi vencido em maior parte do seu pedido, devendo ser invertido ônus da sucumbência ou o arbitramento proporcional (ID 74412503).

Embora intimadas, nenhumas das partes apeladas apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 74412508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O réu interpôs recurso de apelação, no qual afirma, preliminarmente, que não houve a sua intimação pessoal para recolhimento das custas processuais da reconvenção, razão pela qual a sentença deve ser anulada, porquanto incabível a extinção da reconvenção, com fundamento nos incisos II ou III, do artigo 485, do CPC.

Contudo, sem razão o réu/apelante.

Isso porque,
não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas iniciais, porquanto, não se trata de extinção da ação por abandono da causa, ou caso de complementação de custas, situações nas quais seria imprescindível que o ato ordinatório se desse na pessoa da parte autora.

Ou seja, não é necessária a intimação pessoal da parte para recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sendo necessário apenas que seu advogado seja intimado do comando judicial que determina o pagamento
,
o ocorreu na hipótese (ID 74412497 – fls. 232).

Logo, tendo em conta que o réu/reconvinte foi intimado, por seu advogado, para efetuar o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção, e mantendo-se ele inerte, conforme certificado nos autos (ID 74412498 – fls. 234), perfeitamente cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, tal como constou da sentença.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1.
Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC
. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica,
sem necessidade de intimação pessoal do demandante
. (TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais,
ante a inércia da parte
, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

[...].
CUSTAS INICIAIS
. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1o DO ART. 267 DO CPC. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESNECESSIDADE
. 1. [...]. 4. Consoante o art. 267, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo,
o que não se confunde com o caso concreto, no qual o autor, intimado, deixou de recolher as custas, dando ensejo ao cancelamento da distribuição
(art. 257 do CPC). Precedentes: [...].
(AgRg no REsp 1501945/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que o autor alega que firmou com o requerido, em 31/07/2012, um contrato de prestação de serviços advocatícios para atuar no primeiro grau, o qual foi objeto de aditivo em 07/12/2017, com o objetivo de ajuizamento de Ação de Usucapião do imóvel avaliado à época em R$ 4.281.522,70.

Aduz que foram pactuados honorários de 10% do valor do imóvel, totalizando o valor de R$ 428.152,27. Desse valor, 25,2249% (R$ 108.000,00), encontra-se quitado, e 74,7751% (R$ 320.152,27) foi dividido em duas parcelas, de 37,3875% cada (R$ 160.076,13).

Afirma que em 27/11/2012 distribuiu referida ação sob no 40971-04.2012.811.0041, código 787056, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que a parte requerida da ação de usucapião interpôs incidente de Impugnação ao valor da Causa sob 27421-05.2013.811.0041, Código 82120 em trâmite em apenso a ação principal acima citada, que desempenhou sua função de defender os interesses do requerido nos autos acima citados por mais de 05 anos, honrando assim sua parte no pacto celebrado cumprindo com 80% (oitenta por cento) do trabalho contratado.

Por sua vez, ao apresentar contestação, o réu afirma que a ação de usucapião ainda está na fase postulatória, que o autor somente propôs a inicial e promoveu a impugnação, não havendo que se falar em cumprimento de 80% de suas obrigações contratuais, de maneira que o montante já pago pelo réu de R$ 154.885,63 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), supera aquele devido, pelos serviços prestados até a renúncia do autor.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que, as matérias arguidas tanto pelo autor quanto pelo réu entrelaçam-se entre si, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Como dito, versam os autos de Ação Arbitramento de Honorários Advocatícios, na qual o autor pretende a condenação do réu ao pagamento de honorários nos termos do contrato/aditivo contratual.

Extrai-se do contrato e respectivo aditivo contratual que as partes pactuaram que o pagamento dos honorários advocatícios se daria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel (R$ 4.281.522,70), totalizando a quantia de R$ 428.152,27 (quatrocentos e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), como pagamento pela prestação de serviços advocatícios, consistente no ajuizamento de ação de usucapião da área rural de 47.0497ha, situado no km 7, na Rodovia Emanuel Pinheiro, Cuiabá/MT (ID 74411986 - Pág. 1/74411987 - Pág. 2 – fls. 18/22).

Ainda, da análise do conjunto probatório jungido aos autos pelo próprio autor, infere-se que o autor elaborou a peça inicial da referida ação de usucapião, que foi proposta em 08/11/2012 (ID 74411989 - Pág. 1 – fls. 24); a contestação à impugnação ao valor da causa ofertada pela Mundial Factoring – Fomento Comercial Ltda. (ID 74411990 - Pág. 1/2 – fls. 29/30); a impugnação à contestação apresentada pela Mundial Factoring – Fomento Comercial Ltda. (ID 74411991 - Pág. 1/7 - fls. 31/38); a impugnação à contestação apresentada pelo Banco Santander Brasil S.A. (ID 74411992 - Pág. 1/5 - fls. 38/42); impugnação à contestação apresentada poe Flávio Fernando Leal Lawal (ID 74411993 - Pág. 1/2 - fls. 43/44).

Observa-se que o autor procedeu a diligências junto ao réu para cumprimento de determinações judiciais, conforme e-mails colacionados ao ID 74411995 - Pág. 1/74411996 - Pág. 2 (fls. 49/55), contudo o réu negligenciou a todas elas, fazendo com que, inclusive, prazos fossem perdidos (ID 74411995 - Pág. 4 – fls. 52), o que ensejou o envio do e-mail de ID 74411995 - Pág. 5 (fls. 53), no qual o autor informou ao réu o seu inadimplemento obrigacional, o que poderia ensejar a aplicação da cláusula contratual que trata da rescisão por descumprimento contratual pela parte inadimplente.

Verifica-se que o autor procedeu à notificação do réu para que este realizasse o cumprimento do contrato, constituindo-o em mora (ID 74411994 - Pág. 1/74411994 - Pág. 3 – fls. 45/47);
a posteriori
, dos sucessivos descumprimentos contratuais pelo réu, o autor renunciou ao mandato.

Nesse contexto, tem-se que a renúncia do mandato não se deu injustificadamente. Todavia, ainda que se tenha dado por justa causa, entendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa,
tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Assim, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios já pagos pelo réu ao autor no montante de R$ 154.885,63 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) são suficientes para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, o que culmina com a improcedência do pedido inicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, razão pela qual condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC, observando-se o §3o, do art. 98, do CPC. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021